Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL N. 1003423-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
No id. 81609488 aportou aos autos pedido de desistência do agravo interno.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece:
"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."
O Regimento Interno deste Tribunal:
"Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento."
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência, com fulcro nos artigo 998 do CPC, bem como art. 51, inciso X, do RITJMT.
Após o decurso do prazo para recurso, encaminhem-se os autos para regular processamento do agravo de instrumento.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora